Tribunal: TJPA
Processo: 0033985-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033985-80.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE DE ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo de suplemento alimentar (Fortini ou Nutren Junior) a adolescente portadora de encefalopatia crônica não evolutiva, bem como a garantia de tratamentos médicos necessários à preservação de sua saúde e vida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de adolescente; (ii) estabelecer se o Município pode ser responsabilizado pelo fornecimento de suplemento alimentar e demais tratamentos de saúde, diante da organização descentralizada do SUS e da alegação de reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis, especialmente quando se trata do direito à saúde de criança e adolescente, conforme arts. 127, 129, III, e 227 da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata e dever do Estado, não podendo ser tratado como norma programática, sob pena de esvaziamento constitucional.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles, conforme art. 23, II, e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

A organização administrativa do SUS e a repartição interna de competências não podem ser opostas ao cidadão para afastar o dever de prestação do serviço de saúde.

A necessidade do suplemento alimentar está comprovada por prescrição médica, sendo indispensável à preservação da vida e da saúde da adolescente em situação de vulnerabilidade.

A alegação de reserva do possível não se sustenta sem comprovação concreta de incapacidade financeira, não podendo prevalecer sobre direitos fundamentais à vida e à saúde.

A atuação do Poder Judiciário na garantia do direito à saúde não viola a separação dos poderes, mas assegura a efetividade mínima das normas constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual indisponível à saúde de criança ou adolescente.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado para o fornecimento de tratamento ou insumos necessários.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever estatal de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º, 23, II, 127, 129, III, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, EREsp 664.139/RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.10.2007; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004; TJPA, AC nº 0008457-42.2016.8.14.0051; TJPA, AC nº 0009632-04.2010.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de suplemento alimentar à adolescente substituída processualmente pelo Ministério Público.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que a adolescente M. A. R. S. é portadora de encefalopatia crônica não evolutiva (ECNE), encontrando-se gastrostomizada e necessitando de uso contínuo de complemento nutricional, por se tratar de paciente com risco de desenvolver desnutrição proteico-calórica. Aduziu que foi prescrito o fornecimento de 06 (seis) latas mensais da fórmula alimentar Fortini, sem sabor, ou Nutren Junior, contudo, apesar da imprescindibilidade do insumo à manutenção da saúde e da própria vida da adolescente, o Município de Belém não vinha promovendo o fornecimento do suplemento.

Sustentou que a omissão estatal colocava em risco direitos fundamentais indisponíveis, especialmente a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. Requereu, em sede liminar e no mérito, que o ente municipal fosse compelido a fornecer imediatamente 06 (seis) latas mensais do suplemento alimentar indicado, bem como a assegurar a realização de exames, cirurgias, fornecimento de medicamentos e internações, enfim, tudo o que se mostrasse necessário ao tratamento da adolescente.

Consta dos autos que foi deferida medida liminar (id. 5646965).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 5646981):

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial; razão pela qual DETERMINO que o Município de Belém/Secretaria de Saúde do Município de Belém, forneça à criança M. A. R. S., forneça 06 (seis) latas, mensais, de modo contínuo, do complemento alimentar Fortoni, sem sabor, ou Nutren Junior, na mesma quantidade; devendo, ainda, realizar exames, cirurgias, fornecimento de medicamentos e internações; enfim, tudo o que for necessário para salvar a vida da portadora de elementar direito indisponível em questão; competindo ao Requerido a comprovação, perante este juízo, das medidas determinadas, na forma do art. 269, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs Recurso de Apelação (id. 5646983). Inicialmente, em sede de preliminar, suscitou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública visando à tutela de direito individual, argumentando que a atuação ministerial, na espécie, não se daria como substituição processual legítima, mas como representação judicial de interesse individual, o que, segundo sustenta, encontraria vedação no art. 129, inciso IX, da Constituição Federal. Asseverou que a demanda não versa sobre interesses difusos ou coletivos, mas sobre interesse individual específico, inexistindo justificativa para a utilização da via coletiva.

Superada a preliminar, no mérito, o apelante defendeu a inexistência de responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, sustentando que o Sistema Único de Saúde é estruturado de forma descentralizada, com competências específicas atribuídas a cada ente da Federação, nos termos dos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990. Alegou que a Norma Operacional Básica do SUS – NOB/SUS 01/96 estabeleceria a repartição de atribuições, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos de médio e alto custo, não sendo possível imputar ao Município obrigação que extrapolaria sua esfera de competência administrativa e orçamentária.

Argumentou, ainda, que o suplemento alimentar pleiteado não se enquadraria como medicamento integrante da rede básica municipal, tratando-se de insumo de natureza especial e de médio custo, cuja dispensação não competiria ao Município de Belém. Sustentou que a sentença teria desconsiderado a organização administrativa do SUS, impondo ao ente municipal obrigação que não lhe incumbiria, violando, assim, o pacto federativo e a distribuição constitucional de competências.

O apelante invocou, ademais, o princípio da reserva do possível, afirmando que a determinação judicial implicaria indevida interferência do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas, com repercussão direta sobre o orçamento municipal. Alegou que o cumprimento da obrigação imposta comprometeria a execução de outras políticas públicas de saúde, igualmente relevantes, e que a decisão recorrida teria desconsiderado a necessidade de observância da legalidade da despesa pública e da prévia dotação orçamentária.

Sustentou, também, a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, afirmando que a definição acerca da alocação de recursos e da prioridade na prestação de serviços de saúde insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação civil pública ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a ausência de responsabilidade do Município de Belém quanto ao fornecimento do suplemento alimentar indicado.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id. 5646983), nas quais defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou a legitimidade ativa do Parquet para a propositura da ação civil pública em defesa do direito à saúde de criança e adolescente, invocando os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. No mérito, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 23, inciso II, e do art. 196 da Constituição Federal, asseverando que a organização descentralizada do SUS não afasta a obrigação comum e solidária de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Argumentou que a adolescente comprovadamente necessita do suplemento alimentar para preservação de sua vida e saúde, não possuindo condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, de modo que a omissão estatal caracteriza violação direta a direitos fundamentais indisponíveis. Rechaçou a aplicação do princípio da reserva do possível como óbice à concretização do direito à saúde, ressaltando a prevalência da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes.

Por fim, a Procuradoria de Justiça, atuando como
custos legis
, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, reafirmando a legitimidade do Ministério Público e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, especialmente quando se trata de adolescente em situação de vulnerabilidade (id. 5646983).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, determinando que o Município de Belém/Secretaria Municipal de Saúde forneça à adolescente M. A. R. S., de forma contínua, 06 (seis) latas mensais do complemento alimentar Fortini, sem sabor, ou Nutren Junior, bem como assegure a realização de exames, cirurgias, fornecimento de medicamentos e internações, enfim, tudo o que se mostrar necessário à preservação de sua vida e saúde.

O Município de Belém alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em prol de uma única pessoa pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A tese não merece guarida.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência e a doutrina constitucional consolidaram o entendimento de que a atuação do parquet se estende à defesa de direitos individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde de um adolescente. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao consagrar o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, com prioridade absoluta, todos os direitos fundamentais, sendo o Ministério Público legitimado a postular judicialmente sua concretização.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO . MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO . PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada
: EREsp 734 .493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10 .2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11 .9.2006. 2. No mesmo sentido são recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466 .861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920 .217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6 .2007; (...)REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17 .4.2006. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 664139 RS 2005/0111366-0, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/10/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 26 .11.2007 p. 112). (grifei).

No caso vertente, trata-se de adolescente portadora de encefalopatia crônica não evolutiva (ECNE), gastrostomizada, cuja condição clínica demanda o uso contínuo de suplemento nutricional específico, sob pena de agravamento do quadro e risco concreto à vida. O direito tutelado — saúde e vida de criança/adolescente — ostenta natureza de direito individual indisponível, revestido de inequívoca relevância social.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

O direito à saúde constitui direito fundamental social (art. 6º da Constituição Federal), sendo elevado, pelo art. 196, à condição de dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito público subjetivo, de eficácia imediata (art. 5º, §1º, da CF/88), cuja concretização não pode ser relegada a plano meramente programático, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo material da Constituição.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é comum e solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. A organização descentralizada do Sistema Único de Saúde — prevista no art. 198 da Carta Magna e regulamentada pela Lei nº 8.080/1990 — não afasta a solidariedade constitucional, mas disciplina a repartição administrativa de competências, sem excluir a possibilidade de o cidadão exigir de qualquer ente federado a prestação necessária à garantia de seu direito fundamental.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente nas ações que versem sobre fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No presente caso, a adolescente comprovadamente necessita de 06 (seis) latas mensais de suplemento alimentar específico, conforme prescrição médica acostada aos autos. Não se cuida de pretensão genérica ou dissociada de comprovação técnica, mas de medida indispensável à preservação de sua saúde e de sua própria vida.

A alegação de que o suplemento não integra a lista padronizada do SUS ou de que se trataria de insumo de responsabilidade estadual não elide o dever constitucional do Município, sobretudo diante da natureza solidária da obrigação. A organização interna do SUS não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo à fruição de direito fundamental.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.
3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento.
Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008457-42.2016.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 ). (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. FIBROSE CÍSTICA- SEVERO COMPROMETIMENTO NEUROPSICOMOTOR. CYSTILAC. NECESSIDADE DE 03 (TRÊS) LATAS SEMANAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM FORNECER A FÓRMULA ALIMENTAR. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão com o julgamento do RE 605533 RG / MG, que gerou o Tema nº. 262. Estabelecendo que o Ministério Público é legitimado a ajuizar ações civis públicas contra entes federados, com o objetivo de compeli-los a fornecer os medicamentos ou tratamentos necessários a pessoas necessitadas. 2.
O Sistema Único de Saúde. SUS organizado de forma descentralizada, regido pelo princípio da cogestão partilhada entre os entes estatais da Federação (União, Estados e Municípios), também pertencerá aos Municípios a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8.080/90.
3.
Competindo, assim ao Município lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, o fornecimento dos suplementos necessários ao tratamento (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal).
4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe negaram provimento, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 08/07/2019 até 15/07/2019.Belém, 15 de julho de 2019. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - Apelação Cível: 0009632-04 .2010.8.14.0301 9999206423, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No tocante ao princípio da reserva do possível, igualmente não prospera a tese recursal.

Outrossim, a alegação recursal de limitação orçamentária, amparada na teoria da “reserva do possível”, não encontra guarida. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade.

Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O município limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). (grifei).

Portanto, a sentença demonstra a imperiosidade de assegurar à criança o tratamento médico necessário, afastando as alegações do Município de Belém, que se mostram insuficientes para infirmar o julgado.

Por fim, ressalte-se que, no julgamento do RE nº 566.471 (Tema nº 6), o Supremo Tribunal Federal fixou critérios específicos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entendimento posteriormente sintetizado na Súmula Vinculante nº 61.

Todavia, a hipótese dos autos não versa sobre medicamento, mas sobre fórmula nutricional (Fortini ou Nutren Junior), classificada como alimento para fins especiais. Assim, os requisitos estabelecidos no Tema nº 6 não se aplicam ao caso, que deve ser analisado à luz do dever constitucional amplo de garantia do direito à saúde, especialmente quando se trata de adolescente em condição de vulnerabilidade.

Não há, portanto, qualquer vício ou equívoco a ser sanado na decisão de primeiro grau, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026